Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738988-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEUCIO JOSE BATISTA REU: MARIANA MELO FERREIRA, RENAN COSTA VIEIRA SOARES, NILTON OLIVEIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por LÊUCIO JOSÉ BATISTA em desfavor de MARIANA MELO FERREIRA, RENAN COSTA VIEIRA SOARES e NILTON OLIVEIRA BATISTA, por meio do qual pretende rescindir a decisão interlocutória saneadora (ID 172755758, no processo rescindendo) proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação sob o procedimento comum no 0716595-74.2022.8.07.0007, ajuizada pelo ora autor em desfavor de FLÁVIO CÉSAR VIEIRA DE SANTANA, JOÃO PEREIRA FERNANDES, DILMA VIEIRA SOARES e ELÍZIO MARTINS DA COSTA. Na inicial (ID 64085190), o autor postula, em primeiro lugar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que é hipossuficiente financeiramente, sendo provedor de sua família. Sobre a hipossuficiência, salienta que é “responsável pelo sustento do lar e pelo pagamento de diversas despesas essenciais, incluindo moradia, financiamento de um veículo e de uma residência própria, além dos custos relacionados à educação, saúde e bem-estar de seus filhos menores e esposa”, bem como que “Recentemente o autor foi contratado pela empresa GFT Brasil conforme contracheque juntado e, recebeu no mês de setembro apenas pelos 15 (quinzes) dias trabalhados no mês de agosto. Apesar da sua remuneração bruta ser de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), no próximo mês ao receber o salário completo, haverá descontos, podendo chegar a receber em torno de R$ 11.000,00 (onze mil reais), valor este que não chega ser suficiente para custear os gastos mensais com toda sua família” (ID 64085190 – págs. 2/3). No mérito, alega que houve manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do Código de Processo Civil) na decisão interlocutória rescindenda, na questão atinente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Argumenta que há malversação, na decisão rescindenda, do disposto nos arts. 85, § 2o, e 87, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que foi condenado ao pagamento de verba honorária sucumbencial em patamar superior ao legalmente permitido, razão por que busca “seja proferida nova decisão, determinando a divisão proporcional dos honorários advocatícios em 3% (três) partes iguais sobre os 10% (dez por cento) do valor da causa” (ID 64085190 – pág. 8). Postula a concessão de medida liminar, aduzindo a probabilidade do direito, nos termos supramencionados, e o perigo da demora, uma vez que foi instado no processo rescindendo a efetivar o pagamento contra o qual se insurge na presente ação rescisória. Requer, em liminar, a concessão de “tutela de urgência em caráter liminar para suspender a execução nos autos do processo no. 0701367-88.2024.8.07.0007, bem como qualquer outra execução relacionada ao processo de conhecimento no. 0716595-74.2022.8.07.0007, até a decisão final desta ação rescisória” (ID 64085190 – pág. 12). No mérito, propugna “seja julgada procedente a presente ação rescisória para rescindir parcialmente a decisão de saneamento e organização do processo de primeira instância, proferida em 22 de setembro de 2023, nos autos do processo no. 0716595- 74.2022.8.07.0007, tramitando perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, exclusivamente no que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por violar manifestamente as normas jurídicas estabelecidas nos artigos 85, §2o, e 87 do CPC, proferindo nova decisão que fixe os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, divididos em 3 (três) partes iguais e de forma proporcional, e suspenda a exigibilidade dos honorários em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita no processo de origem, conforme o art. 98, §3o do CPC” (ID 64085190 – págs. 12/13). Com a exordial, foram juntados os documentos de ID 64085193 a 64085201. Na decisão de ID 64120217, houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com determinação à parte de recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio relativo ao feito, além de emenda da petição inicial no tocante ao valor da causa e à regularização da representação processual. Por meio da petição de ID 64303279, o autor prestou esclarecimentos sobre o valor da causa, procedeu à juntada de procuração específica e atualizada (ID 64303281), bem como ao recolhimento do depósito prévio (ID 64303288) e das custas iniciais relativas ao feito (ID 64303290). É a síntese do necessário. Decido. De início, em face da petição de ID 64303279, corrijo, de ofício, o valor atribuído da causa (art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil) para R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Isso porque “o valor da causa, na ação rescisória, deve corresponder, em regra, ao montante atualizado do valor dado à ação originária, em que formada a coisa julgada material impugnada por meio da actio desconstitutiva. Excepcionalmente, acaso evidenciada a discrepância entre o referido valor e o proveito buscado na ação impugnativa, este é o quantum que haverá de prevalecer” (AR n. 6.901/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.). Nesse sentido, como a importância integral da verba honorária fixada no processo rescindendo contra o qual o autor constrói suas razões orbita, segundo ele próprio afirma, em torno da atualização do valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) fixado ao tempo da prolação do decisum rescindendo, é esse o valor que deve ser considerado como valor da causa. Por isso, retifico, de ofício, o valor da causa, para que conste nos registros processuais o valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). De mais a mais, a petição inicial deve ser indeferida. O autor propõe a presente ação rescisória sustentando a ocorrência de violação manifesta a norma jurídica (arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 810 do CPC, e arts. 1.219 do Código Civil). A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). A análise do feito de que resulta o acórdão rescindendo demonstra de forma cabal a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido. Compulsando-se os autos do feito rescindendo (ação sob o procedimento comum no 0716595-74.2022.8.07.0007), verifica-se que a decisão interlocutória rescindenda (ID 172755758 do feito rescindendo), embora destinada ao saneamento e organização do processo, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação aos réus João Pereira Fernandes, Dilma Vieira Soares e Elízio Martins da Costa (art. 485, VI, do CPC), em virtude de sua manifesta ilegitimidade passiva ad causam. Na oportunidade, a Juíza de primeiro grau, tendo em vista o provimento jurisdicional concedido em relação aos referidos legitimados, considerou a sucumbência do ora autor e, assim, determinou que por ele fossem pagos honorários advocatícios de sucumbência no montante de 10% sobre o valor da causa ao patrono de cada um dos referidos réus. Eis a íntegra da decisão rescindenda (ID 172755758 do feito rescindendo): “Trata-se de ação ajuizada por LEUCIO JOSE BATISTA em desfavor de FLAVIO CESAR VIEIRA DE SANTANA, JOAO PEREIRA FERNANDES, DILMA VIEIRA SOARES, ELIZIO MARTINS DA COSTA, partes qualificadas nos autos. O autor alega, em suma, que em 10/06/2022 firmou cessão de direitos com o primeiro réu, referente ao imóvel descrito na inicial, tendo o negócio sido intermediado pelo corretor, segundo réu, e firmado perante os cartórios descritos na inicial, cujos Notários são os terceiro e quarto réus. Defende que firmou o negócio, mas haveria terceira pessoa em posse do imóvel, a qual alega também tê-lo adquirido. Sustenta que há fraude em cessão de direitos realizada pela Codhab no ano de 2009, pois fundamentada com legislação datada de 2019. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer: a) a intimação da CODHAB a fim de que forneça cópia original do termo de concessão de uso; b) o reconhecimento da fraude e a devolução dos valores no montante de R$ 55.000,00; c) a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00; d) a inversão do ônus da prova. O segundo réu ofertou defesa, modalidade contestação no ID 143875499, alegando preliminarmente, a ilegitimidade passiva, por ser apenas corretor de imóveis, tendo apenas aproximado as partes. No mérito, aduz que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e não possui responsabilidade pelo evento danoso. Sustenta que intermediou o negócio jurídico, sendo diligente e tendo agido de boa-fé, não sendo sua obrigação a consultoria jurídica. Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos e a concessão da justiça gratuita. O terceiro réu, cartório da 3a Serventia Extrajudicial de Floriano, representado por Dilma, ofertou defesa, modalidade contestação no ID 141327051. No mérito, aduz que é somente cartório de notas, não atuando no registro. Defende que agiu com as cautelas na lei na lavratura das procurações públicas, tendo as partes comparecido portando os documentos originais, por isso não possui responsabilidade quanto ao evento danoso. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a ausência de dano indenizável. Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos. Decisão de id. 153565166 determinou a substituição do réu, 3a Serventia Extrajudicial de Floriano, pela tabeliã Dilma, bem como abriu-se prazo para acostar aos autos procuração, sob pena de revelia. O prazo transcorreu em branco, conforme id. 160975361. Decisão de id. 157367817 determinou a substituição do 3o Ofício de Notas de Taguatinga pelo Tabelião Elizio Martins da Costa O réu Elizio Martins, titular do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Distrito Federal, ofertou defesa, modalidade contestação no ID 165067605, alegando preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que o primeiro réu compareceu presencialmente, tendo substabelecido para o autor todos os plenos poderes que foram conferidos por Nilvana Neves da Silva. Sustenta que o cartório apenas lavra a procuração, não lhe incumbindo o questionamento quanto aos documentos que servem de base para a conferência dos poderes. Aduz que agiu conforme a lei e os regulamentos, não havendo dano indenizável, tampouco aplicação de normas consumeristas. Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos. O primeiro réu foi citado por edital, conforme id. 168977882, ofertou defesa, modalidade contestação por negativa geral no ID 169086017. Réplica, ID 172014890, reiterando os argumentos da inicial. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Defiro a gratuidade de justiça ao réu João Pereira Fernandes, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Devidamente intimada a regularizar sua representação processual, a terceira ré quedou-se inerte, motivo pelo qual decreto sua revelia, com fulcro no art. 76, §1o, II, do CPC. Contudo, a ela não se aplicam os efeitos da revelia por expressa previsão do art. 345, I, do CPC. As preliminares de ilegitimidade passiva merecem ser acolhidas, pelos fundamentos que passo a expor. Quanto ao segundo réu, percebe-se que atuou na qualidade de corretor de imóveis, tendo promovido a aproximação entre comprador e vendedor. Nesse sentido, nos moldes do art. 722 do Código Civil, o corretor se obriga a obter para o vendedor um ou mais possíveis compradores. Como sabido, não incumbe ao corretor de imóveis a função de consultoria jurídica quanto o negócio jurídico a ser firmado, pois nem sempre possuirá qualificação necessária para tal. Dessa forma, entendo que o corretor, que atua única e exclusivamente como intermediador entre as partes, não pode ser responsabilizado pelo dolo do vendedor, em caso de nulidade superveniente do negócio jurídico pactuado. Assim sendo, extingo o processo sem resolução do mérito em face de João Pereira Fernandes, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ser parte manifestamente ilegítima para figurar na lide. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado a decisão, dê-se baixa a parte. No que tange aos réus Dilma Vieira Soares e Elízio Martins da Costa, também não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois são tabeliães, titulares de cartórios extrajudiciais por delegação, atuando em verdadeira atividade pública. Dessa forma, o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes públicos, no exercício da função, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso, em caso de dolo ou culpa, conforme o art. 37, §6o, da Constituição Federal. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial dominante, firmado pelo julgamento do tema 777 de repercussão geral. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO NOTARIAL. IMOVEL. PROCURAÇAO LAVRADA COM DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO TABELIÃO. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE No 842.846/SC. ART. 1.040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO TABELIÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1 - Com fulcro no artigo 1.040, II, do CPC, e reexaminando os fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (acórdão 1166627) em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 842.846/SC (Tema de Repercussão Geral no 777), segundo o qual, "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa", impõe-se a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação à orientação jurisprudencial uniformizada pela Corte Constitucional. 2 - De acordo com o STF, qualificando-se como agentes públicos, incumbe ao Estado a responsabilidade pelos danos causados a terceiros por tabeliães e registradores, razão pela qual, por consequência, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas reparatórias dessa natureza, ressalvadas as eventuais ações de regresso nos casos de dolo ou culpa, conclusão que é reforçada pelo Tema de Repercussão Geral n. 940 ("A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"). Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam e extinção do Feito sem resolução do mérito quanto ao tabelião. Apelação Cível prejudicada. (Acórdão 1649487, 07370271120178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, extingo o processo, sem resolução do mérito, em face de Dilma Vieira Soares e Elízio Martins da Costa, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por serem partes manifestamente ilegítimas para figurarem na lide. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa ao patrono de cada réu, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado a decisão, dê-se baixa a parte. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. O ponto controvertido é a nulidade da concessão de uso ajustada pela Codhab/DF (id. 135090754) em favor de Nilvania Neves da Silva. O ônus da prova é do autor. Defiro o pedido de expedição de ofício à Codhab/DF solicitando que envie a este Juizo, no prazo de 15 dias, os documentos referentes ao termo de concessão de uso do imóvel descrito por QR 827, Conjunto 10, Casa 18, Samambaia, DF. Deverá a Companhia informar, ainda, se reconhece o termo de concessão de uso ao id.135090754, se o documento é verdadeiro e se consta de seus sistemas. Concedo a decisão força de ofício. Vindo resposta, dê-se vista as partes e após conclusos.” (grifei) Em virtude do provimento jurisdicional concedido nos autos do processo rescindendo (ação sob o procedimento comum no 0716595-74.2022.8.07.0007), foi aviado cumprimento de sentença por uma das advogadas beneficiadas pelo provimento jurisdicional extintivo concedido no aludido feito, a saber o cumprimento de sentença no 0701367-88.2024.8.07.0007 deflagrado por Mariana Melo Ferreira, enquanto patrona do réu excluído do feito rescindendo, João Pereira Fernandes. No referido cumprimento de sentença, em impugnação, o ora autor deduziu alegação idêntica à promovida na presente ação rescisória sobre a inadmissibilidade de suportar o ônus relativo aos honorários de sucumbência no percentual de 10% em favor de cada um dos réus em relação aos quais o feito fora extinto, pois estaria sendo condenado, dessa maneira, ao pagamento de percentual de 30% sobre o valor da caus. A referida impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo ora autor foi rejeitada pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 1924495649 do cumprimento de sentença no 0701367-88.2024.8.07.0007), segundo a qual a compreensão assentada na decisão interlocutória ora rescindenda foi a de que “o executado foi condenado, no total, ao pagamento de honorários em percentual correspondente a 20% do valor da causa, o que não excede ao limite indicado no art. 85, §2o do CPC” (ID 192495649 do cumprimento de sentença no 0701367-88.2024.8.07.0007). Tal decisão, aliás, foi mantida pela 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça em acórdão de mesma compreensão, assim ementado nos autos do agravo de instrumento no 0718212-22.2024.8.07.0000: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se argumentou excesso de execução. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução. 2. Na origem, o processo refere-se ao cumprimento de sentença para obter valores de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa. 2.1. Conforme o art. 87, caput, do CPC, quando há vários autores ou réus, os vencidos são responsáveis proporcionalmente pelas despesas e honorários. O § 1o desse artigo especifica que a sentença deve distribuir essa responsabilidade proporcional entre os litisconsortes de forma expressa. 2.2. No caso, a sentença que fixou os honorários já transitou em julgado. O executado foi condenado a pagar honorários de 20% do valor da causa, conforme o art. 85, § 2o do CPC. Os honorários foram distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, de acordo com o art. 87, § 1o do CPC, e não houve recurso contestando o percentual na época apropriada. 2.3. Portanto, não é cabível discutir o teor da condenação nesta fase, a qual se destina apenas ao cumprimento do que já foi decidido. 2.4. Precedente: "[...] 2. Nos termos do art. 87, caput, do CPC, 'Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.'. O § 1o do mesmo dispositivo legal acrescenta: 'A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.'. [...]." (07357248620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/3/2023). 3. Considerando que o agravo de instrumento está em condições de julgamento, resta prejudicado o interno. 4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1904966, 07182122220248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A título de registro, verifica-se que o aludido acórdão da 2a Turma Cível transitou em julgado em 13/9/2024. Assim, não há como se compreender a configuração de violação manifesta à norma jurídica, notadamente o disposto nos arts. 85, § 2o, e 87, ambos do CPC, porquanto observados os limites legais estampados do § 2o para a fixação da verba honorária e, ainda, a repartição proporcional dos encargos sucumbenciais devidos em virtude da concorrência de mais de um réu em relação ao qual o processo fora extinto. Noutras palavras, por meio do exame do encadeamento dos atos do processo de que resulta o decisum rescindendo, é evidente que não se configura a existência de violação manifesta à norma jurídica decorrente das conclusões, mas mera discussão sobre a interpretação da norma prevista no art. 87 do CPC, não se tratando de erro crasso passível de desconstituição dos efeitos da coisa julgada formada na via excepcional da ação rescisória. Como anteriormente ressaltado, o vício que autoriza o juízo rescisório com fulcro no inciso V do art. 966 do CPC é o erro crasso na aplicação do direito, o qual se configura apenas quando “a decisão rescindenda tiver conferido uma interpretação sem qualquer razoabilidade ao texto normativo (...), incoerente e sem integridade com o ordenamento jurídico” (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. “Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária de tribunal”. 19a edição. Editora Juspodivm: São Paulo, 2022. p. 634). Na espécie, a argumentação tecida pelo autor não se refere propriamente a um erro crasso na aplicação do direito pelo capaz de configurar, em abstrato, violação manifesta a norma jurídica que alega. Em verdade, o autor, a pretexto de apontar violação manifesta à ordem jurídica e configuradora de vício rescisório, utiliza a presente ação como sucedâneo recursal apenas para reavivar o inconformismo com o decidido, com o que não se compatibiliza a via intentada. É, pois, inadmissível a presente ação rescisória, em que utilizada a via excepcional como sucedâneo recursal, nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a seguir exemplificada: “AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA. EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL. 1. Goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3o, do CPC. Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021. No caso concreto, porém, a ré, impugnante da benesse concedida à autora, não logrou demonstrar a suficiência econômica desta última, pelo que se rejeita a impugnação. 2. Ao detido exame do conteúdo da decisão unipessoal rescindenda, verifica-se que o seu eminente relator, para acolher o especial da União, em nenhum momento se ocupou, valorou ou deliberou sobre os nucleares fundamentos fático-jurídicos alinhavados na exordial da presente rescisória. 3. A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal. Nesse sentido: AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/5/2021; AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021; AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2019. 4. Ação rescisória inadmissível.” (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ATO SIMULADO. ANULABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PARTE QUE INTEGROU O NEGÓCIO DISSIMULADO. AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. 2. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, pois não é sucedâneo recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.118.228/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS DA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao art. 489, § 1o, V, do CPC/2015 uma vez que o aresto recorrido apresenta suficiente fundamentação acerca da ausência dos requisitos necessários para o conhecimento e processamento da ação rescisória manejada sob a alegação de erro de fato e violação a norma jurídica. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos. Precedentes. 3. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na ação rescisória, modificando o entendimento externado pelo Tribunal estadual, exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.167.280/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) Destarte, uma vez ausente de forma cabal a violação manifesta à norma jurídica, mas presente apenas o inconformismo com a valoração jurídica dos fatos apresentados no acórdão rescindendo, é manifestamente incabível a ação rescisória intentada como sucedâneo recursal, por inadequação da via eleita. Impõe-se, portanto, o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, em virtude da inadequação da via eleita decorrente da sua utilização como sucedâneo recursal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (arts. 968, § 3o, e 330, I, do CPC; c/c 188, parágrafo único, inciso I, do RITJDFT) e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução do mérito (arts. 485, I, do CPC; c/c 87, IX, do RITJDFT). Custas remanescentes, se houver, pelo autor. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, diante da ausência de triangularização da relação jurídico-processual. Uma vez que não houve a triangularização da relação jurídico-processual, tendo em vista tratar-se de indeferimento da inicial por decisão monocrática, faculto ao autor o levantamento do depósito judicial relativo ao art. 968, II, do CPC, observadas as diretrizes insculpidas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na AR n. 7.237/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). Retifique-se o valor atribuído à causa no registro de informações processuais eletrônicas desta Corte, nos termos supramencionados. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora